Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735694-80.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: RENIER MULLER CUNHA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral no 0732547-43.2024.8.07.0001, proposta por RENIER MULLER CUNHA DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206536201 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravado, objetivando que a parte requerida autorize e custeie hemodiálise na modalidade de CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy), além de todos os procedimentos e materiais necessários para a manutenção da vida do autor, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não restaram demonstrados os pressupostos para a concessão da tutela, ao fundamento de que a cobertura para a realização dos procedimentos não teria sido negada pelo plano de saúde, bem como que não teria sido efetivada a solicitação administrativa da autorização. Argumenta que o valor das astreintes fixada na decisão agravada é desproporcional e desarrazoado, o que resultaria no enriquecimento sem causa do agravado. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A título de provimento definitivo, requer o reconhecimento de que estão ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, postula a fixação de prazo razoável para o cumprimento da tutela, bem como o afastamento ou minoração da multa cominatória. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados no ID 63321736. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos os documentos de ID 63321736. Contudo, foi designado como sacado - UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CPF/CNPJ: 02812468000106, pessoa diversa da agravante. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Por óbvio, esse raciocínio também se aplica aos casos em que a parte agravante colaciona aos autos a guia de recolhimento do preparo com indicação de sacado diverso do recorrente. Nesse contexto, tenho que o comprovante apresentado no ato da interposição do recurso não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo. Pelo exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024 às 18:49:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora